Tribunal: TJMT
Processo: 1031903-61.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031903-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (EMBARGANTE), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA (ESPÓLIO) - CPF: 162.388.180-34 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONIA CASTILHO ROCHA - CPF: 459.147.101-20 (ADVOGADO), JUCIMARO BISPO RODRIGUES - CPF: 065.908.916-56 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a exigibilidade de honorários advocatícios contratuais em execução de título extrajudicial, afastando a alegação de extinção do mandato por morte do contratante e rejeitando as teses de prescrição e cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em: (i) omissão ao não reconhecer a extinção do mandato em razão da morte do contratante; (ii) contradição quanto à ratificação tácita do contrato pelos herdeiros; (iii) omissão sobre o termo inicial da prescrição; (iv) omissão e cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão que analisou expressamente a questão da extinção do mandato pelo falecimento do contratante, reconhecendo que, embora o mandato se extinga com a morte, as obrigações financeiras decorrentes dos serviços já prestados constituem dívida do espólio, além de ter havido ratificação tácita pelos herdeiros que outorgaram novas procurações à advogada.

5. Inexiste contradição quando o acórdão apresenta fundamentação coerente sobre a ratificação tácita do contrato pelos herdeiros, demonstrando que estes outorgaram novas procurações à advogada e se beneficiaram dos serviços prestados, com documentação robusta comprovando a continuidade da prestação dos serviços até janeiro de 2019.

6. O acórdão enfrentou adequadamente a questão do termo inicial da prescrição, fixando-o na data da conclusão dos serviços, em conformidade com o art. 206, §5º, II, do Código Civil.

7. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador, especialmente quando o título executivo possui liquidez demonstrável por simples cálculos aritméticos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A morte do mandante extingue o mandato, mas não as obrigações financeiras já constituídas, que vinculam o espólio. 2. A ratificação tácita do contrato de honorários por herdeiros se caracteriza pela outorga de novas procurações e continuidade da prestação de serviços. 3. O termo inicial da prescrição de honorários é a data de conclusão dos serviços. 4. Indeferida legitimamente a produção de prova pericial quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 682, II; 206, §5º, II; CPC, arts. 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.656.571/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível nº 1031903-61.2022.8.11.0041, interposta em face de execução de título extrajudicial ajuizada por MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA, manteve a exigibilidade de honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços, rejeitando as teses defensivas do embargante e negando provimento ao recurso (cf. id. nº 311150857).

Em suas razões, o embargante alega, inicialmente, omissão quanto à extinção do mandato em razão do falecimento do contratante em 2008, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, sustentando que a continuidade da prestação de serviços advocatícios dependeria de nova contratação pelos herdeiros, o que não ocorreu. Aponta, também, contradição no acórdão ao reconhecer suposta ratificação tácita pelos sucessores, sem que houvesse qualquer prova documental nesse sentido, destacando a natureza personalíssima do contrato e a impossibilidade de presunção de ratificação.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao termo inicial da prescrição, pois, extinto o mandato com o óbito, o prazo quinquenal do art. 206, §5º, II, do CC deveria fluir a partir daquela data, e não de 2019, como adotado no julgado. Alega, também, omissão e cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida para aferição do valor da execução, que ultrapassa R$ 10 milhões, afirmando que a negativa compromete a liquidez do título e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da CF, e art. 370 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a prescrição ou, subsidiariamente, a inexigibilidade do título e a nulidade da execução. Alternativamente, pede a realização de prova pericial contábil e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados (cf. id. n° 310212874).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 313332861, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

Com efeito, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, a rediscussão do mérito.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Contudo, após detida análise, verifico que tais vícios não se fazem presentes, conforme passo a demonstrar.

Quanto à alegada omissão sobre a extinção do mandato pelo óbito, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar expressamente a tese da extinção do mandato com o falecimento do contratante, nos termos do art. 682, II, do Código Civil.

Tal alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, como se verifica no seguinte trecho:
"Tal previsão é plenamente válida, pois embora o art. 682, II, do Código Civil estabeleça que o mandato cessa com a morte de uma das partes, isso não significa que as obrigações financeiras decorrentes dos serviços já prestados também se extingam automaticamente. Pelo contrário, estas constituem dívida do espólio, respondendo os herdeiros pela sua satisfação na proporção de seus quinhões hereditários."

Portanto, o acórdão reconheceu expressamente que, de fato, o mandato se extingue com a morte do mandante, conforme previsto no art. 682, II, do Código Civil. No entanto, esclareceu que tal extinção não implica na extinção automática das obrigações financeiras decorrentes dos serviços já prestados, as quais constituem dívida do espólio.

Ademais, o acórdão foi além e demonstrou que, no caso concreto, houve continuidade da prestação dos serviços após o falecimento do contratante original, com ciência e autorização dos herdeiros, que inclusive outorgaram novas procurações à advogada, caracterizando verdadeira ratificação tácita do contrato original.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.

No que concerne à alegada contradição sobre a ratificação tácita, o embargante alega contradição no acórdão quanto à ratificação tácita do contrato pelos herdeiros, sustentando que não haveria documentos nos autos comprovando outorga de poderes ou contratação expressa posterior.

Também nesse ponto não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao fundamentar a existência de ratificação tácita pelos herdeiros, com base em elementos concretos dos autos:
"Ademais, restou amplamente comprovado nos autos, tanto por documentação quanto pelos depoimentos colhidos em audiência, que a advogada-credora continuou prestando serviços ao espólio mesmo após o falecimento do contratante original, com ciência e autorização dos herdeiros, que inclusive outorgaram novas procurações à advogada (cf. ids. n. 103859427, 103859432 e 103859434). Essas procurações demonstram inequivocamente a ciência e anuência dos herdeiros quanto à continuidade da prestação dos serviços advocatícios pela apelada, caracterizando verdadeira ratificação tácita do contrato original."

O acórdão apontou expressamente os documentos que comprovam a outorga de novas procurações pelos herdeiros à advogada, o que demonstra de forma inequívoca a ciência e anuência dos herdeiros quanto à continuidade da prestação dos serviços advocatícios.

Além disso, o acórdão também destacou que a documentação acostada aos autos comprova que a advogada atuou nos processos até a homologação do acordo firmado em 28/01/2019 (cf. id. n° 103862110), que encerrou o último dos processos objeto do contrato executado, beneficiando diretamente o espólio com o reconhecimento definitivo de sua posse sobre a Fazenda Farol, objeto central da contratação.

Não há, portanto, contradição no acórdão, que apresentou fundamentação coerente e baseada em elementos concretos dos autos para reconhecer a ratificação tácita do contrato pelos herdeiros.

Sobre a alegada omissão quanto ao termo inicial da prescrição, o embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que o prazo prescricional quinquenal deveria ter como termo inicial a data do falecimento do contratante.

Tal alegação também não procede.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, fixando o termo inicial da prescrição na data da conclusão dos serviços (janeiro/2019), em conformidade com o art. 206, §5º, II, do Código Civil:
"Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, II, do Código Civil, que estabelece 'prescrever em cinco anos: [...] II – a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessão dos respectivos contratos ou mandato', e considerando como termo inicial a conclusão dos serviços em janeiro/2019, a execução ajuizada em 25/04/2022 está inequivocamente dentro do prazo prescricional."

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

No tocante à alegada omissão e cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial, o embargante alega omissão e cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, argumentando que a execução atinge valor superior a R$ 10 milhões, sendo necessária perícia para aferir a correção dos cálculos.

Também nesse ponto não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa:
"Com efeito, conforme estabelece o art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo-lhe facultado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. [...] No caso concreto, o juízo sentenciante fundamentou adequadamente o indeferimento da prova pericial em decisão saneadora, consignando que 'inexistem justificativas para a sua designação e ainda inexiste qualquer questionamento quanto a veracidade da documentação juntada ou discussão acerca dos valores' (cf. id. n. 281445753). De outro lado, o apelante justifica em seu apelo que 'somente uma perícia documental-contábil traria esclarecimentos sobre a realidade dos fatos, desde a data da contratação, os serviços supostamente prestados e os valores de fato devidos'. Todavia, em simples análise, verifico que os documentos que instruem o processo, em sua maioria, são públicos, produzidos em procedimentos judiciais regulares (peças processuais e de interposição, procurações e etc.), dotados de fé pública, e os cálculos necessários para liquidação do crédito decorrente do contrato de honorários advocatícios dependem apenas de operações aritméticas simples, aplicando-se os percentuais previstos nas cláusulas contratuais, o que torna desnecessário a realização de perícia tão somente para trazer 'esclarecimentos sobre as dúvidas que pairam sobre eles', como pretende a parte apelante."

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto, tampouco cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado, com base na suficiência dos elementos já constantes dos autos para formar a convicção do julgador.

Em suma, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Não há, portanto, vícios no julgado, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025